Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REVELIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É entendimento desta Oitava Turma Cível que Embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo. (Acórdão 1741129, 07244084220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
3. O início do lapso temporal para apresentar defesa é automático e independe de registro da informação na Ata da audiência, quando há ressalva expressa na decisão deferitória da tutela de urgência, à qual foi atribuída força de mandado de citação e intimação, no sentido de que o prazo para contestação, em caso de opção pela Audiência de Conciliação, se iniciará, após a realização do ato, caso não haja acordo, conforme artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Nas ações de alimentos, a revelia do réu não opera plenamente seu efeitos, posto que se discute acerca de direitos indisponíveis.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.